Tribunal: STF
Processo: HC 255039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A defesa do agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 59700/2025), em 5/5/25, na qual requer:



    “1. A retirada do processo da pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do STF, designada para ocorrer entre 16/05/2025 e 23/05/2025, nos termos do artigo 21-B, §2º do RISTF; 



    2. A redesignação do julgamento para sessão presencial, garantindo a ampla possibilidade de debate jurídico; 



    3. A concessão de oportunidade para sustentação oral presencial, conforme previsto no artigo 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e na recomendação do Presidente do STF e CNJ, Ministro Luís Roberto Barroso; 



    4. Caso não seja acolhida a retirada da pauta virtual, seja assegurada a possibilidade de envio de sustentação oral em formato eletrônico, nos termos do artigo 131, §5º, do RISTF.”



    Examinados os autos, decido.



    Refiro, de início, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:



    ““Art. 7º (omissis) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    [...] 



    II - recurso ordinário;



    [...]



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    Anoto, ademais, a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53/2020 e Resolução STF nº 669/2020).



    Registro, ainda, nos termos das alterações promovidas pela referida Emenda Regimental, que 



    ““Art. 21-B. [...]



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”



    O fato é que o pleito ora em análise (retirada de pauta para possibilitar a realização de sustentação oral) foi apresentado em 5/5/25, estando o processo incluído em pauta para a sessão virtual que se realizará de 16 a 23/5/25.



    Em hipótese assemelhada, a eminente Ministra Cármem Lúcia (HC nº 195.870-AgR/PR, DJe de 4/8/22) assim abordou a questão:



    “4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte. 



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral. 



    6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B: 



    “Art. 7º (…) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022. 



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.”



    Anoto que até a presente data (6/5/25) não houve o encaminhamento, por meio eletrônico, de sustentação oral nestes autos, sendo certo, nos termos antes referidos, que é desnecessária a manifestação do Relator para que tal providência seja adotada pela defesa do agravante.



    Por fim, não vislumbro razão para se determinar o julgamento presencial deste recurso.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizados por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual, o que não se evidencia na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual e anoto o possibilidade de apresentação do pedido de sustentação oral, observados os procedimentos regimentais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente